Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732244-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: RODRIGO DA SILVA RODRIGUES D E S P A C H O Conquanto os apontamentos da agravante (ID 64313890), a falta de intimação do agravado não enseja por ora nenhuma nulidade. Já houve, inclusive, diversas tentativas frustradas de viabilizar a comunicação da contraparte para apresentar suas razões de contrariedade (IDs 51091089, 55747016, 57319507, 58964119, 61529019 e 63036010). Mantenha-se o processo em pauta. Brasília–DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador